Tribunal: TCU
Processo: 017.537/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto apoio financeiro a atletas de rendimento que representam a cidade de São Bernardo do Campo,incluindo as categorias de base, em modalidades esporte brasileiro nos níveis estadual e nacional. (no da TCE no sistema: 1063/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8878/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Eduardo Tadeu Costa, Jose Alexandre Pena Devesa e da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo/SP por não comprovarem a regular aplicação de recursos repassados por força do Termo de Compromisso 100038948, firmado para realização do projeto "Atleta São Bernardo - Brasil". Considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 20 da instrução à peça 82 indica que não ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, contudo, que a análise da unidade técnica constatou a inexistência de débito no âmbito do citado termo de compromisso, o que configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, ainda, os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em arquivar esta tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 017.537/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Tadeu Costa (XXX.335.568-XX); Jose Alexandre Pena Devesa (XXX.310.998-XX); Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo/SP (46.523.239/0001-47). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.